Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESINDEXAÇÃO DE NOTÍCIAS SUPOSTAMENTE FALSAS DOS RESULTADOS DE BUSCA DO GOOGLE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR NA DESINDEXAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ACTIO NATA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL RELATIVO. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO COLETIVO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O DIREITO SUBJETIVO À PRIVACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito brasileiro adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas exclusivamente sob o ângulo processual e tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual afastadas.

2. Conforme a Teoria da Actio Nata, o prazo prescricional não começa a correr a partir da lesão ao direito, e sim quando o titular do direito subjetivo violado toma ciência da lesão e de toda a sua extensão. Alegação de prescrição rejeitada.

3. A Lei no 12.965/2014 contempla o respeito à liberdade de expressão como, simultaneamente, fundamento e princípio do uso da internet no Brasil. No entanto, a democracia constitucional não comporta direitos absolutos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que há circunstâncias excepcionais em que é necessário cessar o vínculo nos bancos de dados dos provedores de busca entre dados pessoais e resultados da busca, nas hipóteses em que o conteúdo se circunscreve ao âmbito eminentemente privado do envolvido, ou em razão do decurso de tempo (direito ao esquecimento).

4. Se a jurisprudência pátria permite a retirada de conteúdo verdadeiro de buscadores da internet como forma de compatibilizar o direito coletivo à informação com o direito subjetivo à privacidade, com mais razão deve-se acatar a pretensão de retirada de conteúdo falso.

5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.